Tribunal: TJSP
Processo: 0003341-19.2024.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO QUE DEFERIU PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO – PRETENSÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA QUE SEJA CASSADA A R. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU PARA QUE SEJA O SENTENCIADO SEJA SUBMETIDO AO EXAME CRIMINOLÓGICO – REQUISITO OBJETIVO PREENCHIDO – REQUISITO SUBJETIVO CARACTERIZADO PELO ELEMENTO DE ORDEM SOCIAL QUE AINDA NÃO ESTÁ CONVINCENTE A FIM DE QUE O AGRAVADO MEREÇA O

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO QUE DEFERIU PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO – PRETENSÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA QUE SEJA CASSADA A R. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU PARA QUE SEJA O SENTENCIADO SEJA SUBMETIDO AO EXAME CRIMINOLÓGICO – REQUISITO OBJETIVO PREENCHIDO – REQUISITO SUBJETIVO CARACTERIZADO PELO ELEMENTO DE ORDEM SOCIAL QUE AINDA NÃO ESTÁ CONVINCENTE A FIM DE QUE O AGRAVADO MEREÇA O BENEFÍCIO ALMEJADO – SENTENCIADO REINCIDENTE, QUE CUMPRE PENA PELA PRÁTICA DE CRIMES GRAVES, A PAR DO QUE POSSUI PARCELA RAZOÁVEL DA PENA A CUMPRIR – INSUFICIÊNCIA DO ATESTADO DE BOM COMPORTAMENTO CARCERÁRIO PARA A AFERIÇÃO DO REQUISITO SUBJETIVO – IMPRESCINDIBILIDADE DO EXAME CRIMINOLÓGICO PARA UMA APROFUNDADA ANÁLISE DO MÉRITO PESSOAL DO APENADO – DADO PROVIMENTO.